Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DESPACHO A petição de ID 27555267 informa o falecimento do autor/apelado, LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS, ocorrido em 30/04/2021. Assim, nos termos dos artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 689, do CPC, suspendo p processo, pelo prazo de 30 dias, a fim de que o espólio ou, se o caso, os herdeiros do falecido se manifestem sobre o interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação, a fim de regularizar o polo ativo do processo. Intime-se o advogado do apelado para, no prazo da suspensão, a fim de que se manifeste nestes termos, uma vez que os efeitos da obrigação acolhida em antecipação de tutela são suscetíveis de transmissão, já que, em caso de eventual improcedência do pedido, a apelante estará legitimada a pleitear a restituição dos valores gastos com a aquisição do medicamento dos sucessores do apelado. Transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 04 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora